Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721121-45.2022.8.07.0020 RECORRENTES: LUANA COELHO TEIXEIRA, VITOR GABRIEL SOUZA DE ANDRADE, JOÃO GABRIEL JUSTINO JEREMIAS FEO, BERNARDO PINHEIRO SARAIVA LEÃO RECORRIDOS: FERNANDO NEPOMUCENO CÉSAR, GUILHERME MARTINS DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. BRIGA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GRUPO. PROVA DA CONDUTA DANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO. 1. A configuração da responsabilidade civil por danos morais exige a inobservância de um dever jurídico que, na hipótese, caracteriza-se pela violação do dever de respeito à integridade física e mental do outro, cometida por um grupo de pessoas em circunstância de briga em estabelecimento comercial. 2. A responsabilidade civil é solidária para todos aqueles que adotam condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme estabelecido no art. 942 do Código Civil. 3. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões desse mesmo modo. 4. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 944 do Código Civil, o arbitramento da indenização deve levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. 4.1. Considerando os valores atualmente arbitrados pelos julgados já proferidos no âmbito deste Tribunal em casos semelhantes e a inexistência de concorrência do autor para a produção do dano, é fixada a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma solidária devidos pelos réus, para a compensação pelo dano moral experimentado. 5. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão vergastada violou os artigos 186, 188, inciso I, 944 e 945, todos do Código Civil; 373, inciso I, 492, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar o princípio da correlação, porquanto extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial. Sustenta que, em situações de legítima defesa, não há configuração de ato ilícito, e, consequentemente, inexiste o dever de reparação. Aduz que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Argumenta que, tanto a análise da culpa concorrente quanto a razoabilidade da indenização, foram desconsideradas pelo órgão julgador. Invoca dissídio jurisprudencial a respeito do tema, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, caput, e 5o, caput, incisos I, V, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, arguindo afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, igualdade, proporcionalidade, razoabilidade e dever de fundamentação das decisões judiciais. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente JOÃO GABRIEL JUSTINO JEREMIAS FEO, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 67119454), não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 67935695), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Em relação aos demais recorrentes, os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 944 e 945, todos do Código Civil, bem como ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) julgo que o conjunto probatório demonstra a ação dos Apelados, em unidade de desígnios, no sentido de praticarem, dolosamente, agressões em desfavor do Apelante. Há prova dos danos físicos provocados e os danos extrapatrimoniais decorrem tanto das agressões físicas, em violação do dever de respeito à integridade física, como pelas ameaças praticadas, que caracterizam a lesão aos seus direitos da personalidade, em sua dimensão da honra, dignidade e incolumidade mental. Há, pois, prova suficiente da ação voluntária dos Apelados, no sentido de violar direito e causar dano ao Apelante; há prova dos danos suportados; do nexo de causalidade entre a conduta dos Apelados e os danos, assim como a culpa dos agentes, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade civil. No que diz respeito ao valor indenizatório, é importante ressaltar que o instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões desse mesmo modo. Assim, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 944 do Código Civil, o arbitramento da indenização deve levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. Na hipótese em exame, não foram relatadas consequências mais graves do que o fato danoso em si, de modo que o valor requerido deve ser ponderado” (ID 65968539). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, 492, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por sua vez, não merece seguimento o apelo extraordinário no tocante à apontada ofensa aos artigos 1o, caput, e 5o, caput, incisos I, V, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A propósito, confira-se a decisão do STF sobre o tema: “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003